Tribunal: TJMT
Processo: 1019880-80.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
Visto.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado por Nilda Paula Pereira, em favor de Gustavo Ferreira Fonseca, contra ato supostamente acoimado como coator, praticado pelo Juiz de Direito da 3a Vara Criminal da Comarca de Agua Boa/MT, que decretou a prisão preventiva do paciente.
É o relatório.
Decido.
Compulsando os autos verifica-se que o presente feito não reclama solução urgente passível de exame em plantão.
Insta salientar que o serviço de Plantão Judiciário se destina exclusivamente ao atendimento de medidas que não possam aguardar a retomada do expediente normal sem manifesto prejuízo à parte interessada, o que não se verifica na hipótese.
Ante o exposto, após o retorno do expediente normal de trabalho, redistribua-se os autos na forma regimental.
Cumpra-se.
Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Relator Plantonista